Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600140-92.2021.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
28/06/2022
Número: 0600140-92.2021.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600140-92.2021.6.16.0034
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos Autos de Ação Anulatória nº 0600140-
92.2021.6.16.0034 que julgou improcedentes os pedidos da inicial. (Ação Anulatória/Querela
nullitatis em face da decisão que julgou não prestadas as contas sob responsabilidade de Diretório
Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Irati/PR, Mauricio Martinkoski e Luciano Menon
nos autos de Prestação de Contas n. 0000101-52.2018.6.16.0034, sob a alegação de várias
nulidades do feito que causaram prejuízos aos requerentes, assim nominadas: (1) autuação do
feito como prestação de contas eleitorais, não partidárias; (2) autuação conjunta dos processos de
prestação de contas de 11 partidos, quando deveriam transcorrer individualmente; (3) aplicação
indevida das Resoluções TSE 23.553/2017 e 23.607/2019 à prestação de contas de exercício
financeiro de 2018; (4) ausência de intimação pessoal dos dirigentes partidários a partir da
instauração da prestação de contas; (5) ausência de suspensão do feito para constituição de
advogado ou mesmo nomeação de defensor dativo; (6) nulidade na citação de Mauricio
Martinkoski, em violação ao próprio despacho
de Seq. 75306977; (7) aplicação indevida ao caso das intimações pelo WhatsApp, restritas aos
processos eleitorais de 2020, para o que foi requerida a concessão da tutela de urgência, nos
termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da sentença
prolatada nos autos de Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034, bem como suspender o
trâmite do Inquérito n. 2021.0041823-DPF/PGZ/PR, especialmente diante do adimplemento do dever
de prestar contas já cumprido pelas partes, conforme certidões anexadas, bem como ao final
reconhecer a nulidade da sentença proferida nos autos de Prestação de Contas mencionado com a
revogação dos seus efeitos, cuja tutela foi indeferida). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO MARTINKOSKI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUCIANO MENON (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO
MUNICIPAL DO PSB - IRATI/PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42985
728
28/06/2022 14:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.803

RECURSO ELEITORAL 0600140-92.2021.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MAURICIO MARTINKOSKI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: LUCIANO MENON
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL DO PSB -
IRATI/PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
VIGENTE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. CITAÇÃO DO PARTIDO.
MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS GRAVES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada: ‘a)
ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce
ofício judicante ou atividade jurisdicional""(TSE, AgR–PET 06003517, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJE de 11/5/2020).

2. De outra sorte, nos demais erros in procedendo, mesmo que causadores de
prejuízo, mas que não digam respeito aos pressupostos de existência do processo,
não se admite a utilização deste instrumento processual, mas somente a
impugnação pela via recursal ordinária.

3. O dever de prestar contas de campanha pela agremiação advém do fato do
partido estar vigente “após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias”, conforme disposto no art. 49, § 1º da Resolução do TSE
Num. 42985728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

nº 23.553/2017, não se eximindo a agremiação da obrigação por não lançar
candidatos às Eleições.

4. Consoante previsto no artigo 219 do Código Eleitoral e com a jurisprudência do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, não se admite mais a decretação de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, se ausente demonstração do prejuízo concreto às
partes.

5. É válida a citação do partido realizada por meio eletrônico, durante o período
eleitoral, para cumprimento do dever de prestar contas referente ao Pleito de 2018,
conforme disposto nos art. 52, § 7º c/c art. 101, ambos da Resolução do TSE nº
23.553/2017 e art. 8º da Resolução nº TSE 23.547/2017.

6. Inexistência de qualquer vício no curso do processo de prestação de contas
capaz de afetar a existência da relação processual causando grave prejuízo à
ampla defesa.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/06/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DE IRATI, MAURICIO MARTINKOSKI e LUCIANO MENON contra
sentença proferida pelo Juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati/PR (ID 42895182), que julgou
improcedente a Ação Anulatória proposta pelos recorrentes visando à anulação de decisão
proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034.

Em suas razões recursais (ID 42895182), os recorrentes alegam as seguintes
irregularidades que macularam o processo de prestação de contas: a) autuação do feito como
prestação de contas eleitorais e não partidárias; b) autuação conjunta dos processos de
prestação de contas de 11 partidos, quando deveriam transcorrer individualmente; c) aplicação
indevida das Resoluções TSE 23.553/2017 e 23.607/2019 à prestação de contas de exercício
financeiro de 2018, no que tange ao prazo final de apresentação das contas; d) citação indevida
do partido por email para cumprimento do dever de prestar contas; e) ausência de intimação
pessoal dos dirigentes partidários a partir da instauração da prestação de contas; f) ausência de
suspensão do feito para constituição de advogado ou mesmo nomeação de defensor dativo; g)
Num. 42985728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

ausência de intimação específica dos responsáveis para manifestação em relação aos pareceres
técnicos e do órgão ministerial; h) ausência de intimação válida de Maurício Martinkoski,
corresponsável pela devolução dos gastos com o Fundo Partidário não comprovados à época; i)
aplicação indevida ao caso das intimações pelo WhatsApp, restritas aos processos eleitorais de
2020; j) ausência de intimação válida da sentença de julgamento das contas e específica para
recolhimento dos valores cujos gastos não foram comprovados após a sentença final, em
descumprimento ao art. 59 da Resolução do TSE nº 23.604/2019.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para declarar a
nulidade da sentença bem como revogados seus efeitos.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral ofereceu parecer (ID 42918456) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso em função da omissão na apresentação de contas eleitorais obrigatórias, sendo que a
autuação conjunta de vários partidos decorre da necessidade de análise das finanças do pleito
de 2018, sem prejuízo para o processo. Conclui sua manifestação afirmando a validade de
intimação dos requerentes.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

Como sabido, a querela nullitatis insanabilis é uma ação de natureza declaratória
que visa declarar a inexistência de uma sentença diante da constatação de vícios gravíssimos de
procedimento, que impedem que se opere a coisa julgada sobre a relação jurídica.

Na seara eleitoral, tanto o C. Tribunal Superior Eleitoral quanto esta C. Corte
Eleitoral tem admitido a querela nullitatis apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se
reconhece vícios de ordem procedimental grave que tenha o condão de afetar a existência da
relação processual, como ocorre na ausência de citação.

Nos termos das jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral, “o cabimento
da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada: ‘a) ausência ou nulidade da citação
ou b) a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou
exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET 06003517
(Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 11/5/2020)”.

De outra sorte, nos demais erros in procedendo, mesmo que causadores de
prejuízo, mas que não digam respeito aos pressupostos de existência do processo, não se
admite a utilização deste instrumento processual, mas somente a impugnação pela via recursal
ordinária. Neste sentido:

Num. 42985728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
NULLITATIS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Admite-se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se
evidenciem vícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte, da sentença.
Precedentes.

2. O TSE tem assentado o cabimento da querela nullitatis nos casos em que constatada: (a) a
ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência de sentença proferida sem dispositivo
legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade
jurisdicional. Precedentes.

3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não é circunstância apta a
embasar o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, nem sequer em caráter excepcional,
pois, além de constituir defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido
suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as partes de se manifestar.
Precedente. [...]

(Petição nº 060035317, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 90, Data 11/05/2020)

Portanto, a querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de sentenças
contaminadas pelos vícios mais graves, transrescisórios, capazes de tornar a sentença
inexistente, natureza esta que visa, a todo momento, a segurança jurídica e a estabilidade da
demanda.

No caso em tela, o recurso tem como fundamento a nulidade de citação/intimação
do partido e de seus responsáveis e de prejuízos ao contraditório com o intuito de que o processo
volte ao status quo do ponto em que fora detectada o vício.

1) Premissa Fática e Jurídica

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre esclarecer que o órgão partidário do
Partido Socialista Brasileiro de Irati/PR tinha o dever de prestar duas contas referente ao ano de
2018, quais sejam, as contas de campanha das eleições de 2018 e as contas relativas ao
exercício financeiro de 2018, cujo prazo para apresentação era o dia 30/04/2019, nos termos do
artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Com efeito, o dever de prestar contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro
– Irati/PR decorre de obrigação legal prevista na Resolução do TSE nº 23.553/2017, cujo prazo
não foi cumprido tempestivamente (fls. 15 e 17 do ID 42895039). Confira-se:

Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

Num. 42985728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

[...]

II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

[...]

d) municipais.

[...]

§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:

[...]

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias.

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).

Note-se que o dever de prestar contas de campanha pela agremiação advém
do fato do órgão partidário estar vigente “após a data prevista no Calendário Eleitoral para
o início das convenções partidárias” e não porque deixou de lançar candidato nas
Eleições de 2018.

Desta feita, diferentemente ao alegado pelos Recorrentes, a resolução aplicável
para regular o processamento e o julgamento da prestação de contas de campanha das Eleições
2018 é a Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme rito adotado na Prestação de Contas nº
0000101-52.2018.6.16.0034.

Ressalto que incumbia ao Partido apresentar suas contas referente à Eleição de
2018 e, nesse momento, também eventuais esclarecimentos quanto à destinação dos recursos
de fundo partidário recebidos em junho de 2018, permanecendo inerte durante todo o curso do
processo, embora devidamente citado, como se verá adiante.

Tampouco o partido apresentou tempestivamente sua prestação de contas anual
referente ao exercício de 2018 que teve como prazo a data de 30/04/2019, demonstrando
tempestivamente que os recursos oriundos do fundo partidário recebidos em 2018 não tiveram
destinação durante a campanha eleitoral.

Num. 42985728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

Aliás, o comprovante de apresentação de contas datado apenas de 07/10/2021
(ID 42895042), somente após condenação aqui questionada, não comprova a apresentação
das contas exigidas pela Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034 referente às
Eleições de 2018, porquanto se refere à prestação de contas anual do exercício financeiro
de 2018.

Estabelecida a premissa fática e normativa, passa-se à análise das regularidades
dos atos de comunicação da Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034.

2) Alegação de vícios procedimentais

Em um primeiro momento, os recorrentes alegam a existência de diversas falhas
procedimentais, são elas: a) autuação do feito como prestação de contas eleitorais e não
partidárias; b) autuação conjunta dos processos de prestação de contas de onze partidos,
quando deveriam transcorrer individualmente; c) aplicação indevida das Resoluções do TSE nº
23.553/2017 e nº 23.607/2019 à prestação de contas de exercício financeiro de 2018, no que
tange ao prazo final de apresentação das contas.

De início, reporta-se às premissas acima mencionadas quanto ao procedimento
adotado na Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034, destacando que se trata de
prestação de contas eleitorais e não de contas anuais, conforme apurado da instauração do
processo (fls. 15 do ID 42895039).

Portanto, a resolução aplicável para regular o processamento e o julgamento da
prestação de contas de campanha das Eleições 2018 é a Resolução TSE nº 23.553/2017, sendo
que os recorrentes equivocadamente buscam transformar em processo de prestação de contas
anuais baseados na destinação dos recursos de Fundo Partidário recebidos em 28/06/2018,
quando não prestaram os devidos esclarecimento tempestivamente quando de citação tanto do
partido como de seus dirigentes partidários.

Para além disso, em nenhum momento, os recorrentes alegaram que tiveram
cerceado o seu direito de defesa ou que não puderam atuar adequadamente no feito em razão
desses vícios procedimentais.

Note-se que a compreensão hodierna do processo eleitoral não mais admite a
decretação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, se ausente demonstração do prejuízo
concreto às partes, consoante previsto no artigo 219 do Código Eleitoral e com a jurisprudência
do colendo Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual, "no sistema de nulidade, vigora o
princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama a nulidade de um
ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrada" (AgR–REspe
nº 252–16/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22.11.2017).

No caso, os recorrentes não indicaram qualquer prejuízo que teriam sofrido pelo fato
de o Juízo a quo eventualmente ter incorrido nas falhas mencionadas. Ao revés, limitaram-se a
argumentar, genericamente, que teria sofrido prejuízo.

Num. 42985728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

Ademais, como já mencionado, a ação anulatória proposta não admite a alegação
de vícios que não estejam relacionados com à ausência ou nulidade da citação ou à existência
de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem
não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional (AgR–PET 06003517, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJE de 11/5/2020).

Destarte, com relação a essas irregularidades, as alegações dos recorrentes
carecem de fundamento fático e jurídico, sequer caracterizando hipótese de cabimento da ação
anulatória.

3) Alegação de vícios relacionados à citação

De outro lado, remanesce a análise dos vícios relacionados à citação nos autos da
Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034.

De início, verifica-se que, no caso concreto, a omissão na apresentação de contas
eleitorais foi precedida de regular notificação para apresentação das contas e para a constituição
de advogado, não merecendo guarida o pedido de nulidade por vícios processuais insanáveis,
conforme já consignado em sentença (ID 42895058):

“Examinando os autos de Prestação de Contas n. 0000101-52.2018.6.16.0034 que se pretende
anular, restrito aos limites do v. acórdão preliminarmente transcrito (Ac. de 5.2.2015, no AgR AI
nº 50593, rel. Min. Gilmar Mendes.), verifica-se que o mesmo foi autuado porque o Diretório
Municipal do PSB, entre outros partidos, deixou de prestar contas eleitorais obrigatórias,
previstas no art. 49, § 1º da Resolução nº 23.553/2017 (fl. 02), sendo que foram todos
notificados através do SGIP (fl. 05/07) para em 03 dias apresentassem a documentação
pertinente para a autuação de processo individual a fim de se proceder a análise das contas
apresentadas

[...]

Frise-se que o Sr. Luciano Menon e o Sr. Lucas Menon, também representantes do Diretório
Municipal do Partido Socialista Brasileiro(PSB de Irati-Pr) na qualidade de secretários, foram
intimados pessoalmente (cert - fl. 43, mandados fl. 45/46).

O Sr. Maurício Martinkoski não foi encontrado na oportunidade. Contudo, tomou ciência através
de contato telefônico realizado no número constante no sistema ELO como de sua propriedade e
após várias outras tentativas foi marcado dia, hora e local para sua intimação pessoal, mas
mesmo assim não compareceu (cert. fl 48). Ainda,foi expedida correspondência ao seu
endereço recebido por Silvana Siqueira (fl. 68).”

3.1) Da citação do Partido

Num. 42985728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

Os recorrentes alegam que a citação do partido para cumprimento do dever de
prestar contas foi irregular, eis que realizada por email.

Contudo, parte de premissa equivocada, valendo-se de dispositivos aplicáveis à
prestação de contas anuais, quando aqui se trata de prestação de contas eleitorais de 2018 (fls.
15 do ID 42895039), aplicando-se o regramento disposto na Resolução do TSE nº 23.553/2017:

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).

[...]

§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-
se-ão os seguintes procedimentos:

I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:

a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou

b) ao juiz eleitoral;

II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere
o art. 51, e, nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;

III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos
com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;

IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;

V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de 2 (dois) dias;

VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, inciso IV).

§ 7º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos
previstos nos arts. 101 e seguintes desta resolução. [grifou-se]

Art. 101. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas na
pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, devendo abranger:

I - na hipótese de prestação de contas de candidato à eleição majoritária, o titular e o vice ou
suplente, conforme o caso, ainda que substituídos, na pessoa de seus advogados;

II - na hipótese de prestação de contas relativa à eleição proporcional, o candidato, na pessoa
de seu advogado;
Num. 42985728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o partido político, o presidente e o
tesoureiro, bem como seus substitutos, na pessoa de seus advogados.

[...]

§ 4º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispõe sobre as
representações e reclamações para as eleições, para que, no prazo de 3 (três) dias,
constitua defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. [grifou-se]

Deste modo, não havendo advogado regularmente constituído, o partido poderia ser
notificado por meio eletrônico, conforme art. 8º da Resolução do TSE nº 23.547/2017. Veja-se:

Art. 8º Recebida a petição inicial, a Secretaria Judiciária providenciará a imediata citação do
representado, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, apresentar defesa no
prazo de 2 (dois) dias, exceto quando se tratar de pedido de direito de resposta, cujo prazo será
de 1 (um) dia.

§ 1º No período compreendido entre 15 de agosto e a data-limite para a diplomação dos
eleitos, a citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada,
preferencialmente, para um dos meios de comunicação eletrônica previamente
cadastrados no pedido de registro de candidatura, iniciando-se o prazo na data de
entrega da citação.

§ 2º No instrumento de citação, deverá constar cópia da petição inicial, acompanhada da
transcrição da mídia de áudio ou vídeo, se houver, e a indicação do acesso ao inteiro teor dos
autos digitais no endereço do sítio eletrônico do PJe no respectivo tribunal (Resolução-TSE nº
23.417/2014, art. 20, caput).

§ 3º Encaminhado o instrumento de citação para o meio de comunicação de que trata o §
1º, considerar-se-á citado o representado, independentemente de registro eletrônico da
ciência.

§ 4º Na impossibilidade de se realizar a citação por comunicação eletrônica, serão utilizados
quaisquer meios previstos pelo Código de Processo Civil ou determinados pelo relator.

§ 5º Se houver pedido de tutela provisória, os autos serão conclusos ao relator, que os analisará
imediatamente, procedendo-se em seguida à citação do representado, com a intimação da
decisão proferida. [grifou-se]

Quanto à possibilidade de citação do partido por meios eletrônicos nas Eleições de
2018, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Num. 42985728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 26 DO TSE.
REITERAÇÃO DE TESES. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES
SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO. [grifou-se]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051585, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data 27/10/2020)

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. QUERELA
NULLITATIS. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Precedentes.

2. Nos termos do art. 52, § 7º da Res.–TSE 23.553/2017, aplicável ao pleito de 2018, em
caso de omissão no dever de prestar contas, a citação do presidente, do tesoureiro e de
seus substitutos será realizada na forma do art. 8º da Res.–TSE 23.547/2017, caso ausente
advogado constituído nos autos. Ou seja, para a presente hipótese, a citação tem como
regra, preferencialmente, o meio eletrônico, circunstância devidamente atendida pelo
Tribunal Regional, conforme consta no acórdão impugnado.[...] [grifou-se]

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060003462, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 143, Data 04/08/2021)

Importante, destacar, ainda, que em nenhum momento, os recorrentes alegam que
não receberam a mensagem eletrônica de citação ou que o endereço não estava correto,
limitando-se a argumentar que o meio utilizado não era válido. Sucede, como visto acima, que é
regular, a citação por email durante o período eleitoral.

Portanto, plenamente válida a citação do partido realizada por email, em 29/11/2018
e reenviado em 25/03/2019 (fls. 15, 17, 19 e 21 do ID 42895039), para cumprimento do dever de
prestar contas referente ao Pleito de 2018, conforme disposto nos art. 52, § 7º c/c art. 101,
ambos da Resolução do TSE nº 23.553/2017 e art. 8º da Resolução nº TSE 23.547/2017.

Ainda que assim não fosse, o magistrado a quo determinou nova notificação dos
omissos em 30/09/2020, autorizando a“utilização de mensagem instantânea, e-mail ou
correspondência, conforme disposto na Resolução852/2020—TRE/PR, anexando-se aos autos
cópia da remessa da mensagem, do e-mail ou do aviso de recebimento” (fl. 116 da id.
42895039).

Desta forma, o órgão partidário recorrente foi novamente notificado, na pessoa de
Luciano Menon, para prestar as contas em análise em 29/10/2020, através do número telefônico
informado à Justiça Eleitoral, pelo WhatsApp, cuja mensagem foi lida, conforme se verifica à fl.
10 da 42895040.

Por conseguinte, é certo que o órgão partidário possuía ciência inequívoca do seu
descumprimento do dever de prestar as contas relativas às eleições de 2018, não merecendo
prosperar a tese recursal.
Num. 42985728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

3.2) Da citação dos dirigentes partidários

Como já apontado na sentença, tem-se que o recorrente Luciano Menon, Presidente
do Partido por ocasião da citação, e Lucas Menon, Secretário de Finanças, foram pessoalmente
notificados nas datas de 09 e 10 de setembro de 2019, respectivamente, consoante certidão e
informações (fls. 68, 77 e 95 do ID 42895039) e mandado de intimação devidamente assinados
(fls. 71 a 73 do ID 42895039), inclusive com alerta quanto à necessidade de constituição de
advogado, sendo inegável que os referidos dirigentes tinham ciência da existência do feito
registrado sob o número nº. 101-52.2018.6.16.0034.

De outra sorte, o serventuário da Justiça certificou que deixou de intimar o
recorrente Mauricio Martinkoski, Presidente do Partido à época dos fatos, porque este se
encontrava "internado na cidade de Ponta Grossa, onde foi submetido, conforme informações, a
um procedimento de cateterismo”, bem como durante o período de restabelecimento entrou em
contato telefônico por diversas vezes (fls. 68 e 77 do ID 42895039).

Neste ponto, tenho que a notificação de Mauricio Martinkoski se operou por carta
com aviso de recebimento em 20/02/2020, enviada para o endereço constante nos sistemas
Renajud e Infojud (fls. 99/102, 105 e 108 do ID 42895039), que inclusive é o mesmo endereço
informado por ele próprio nos presentes autos.

Por oportuno, rememoro que o serventuário certificou que empreendeu diversas
diligências para efetivar a notificação do recorrente em questão, sendo que, somente em 26 de
setembro de 2019, conseguiu dar-lhe conhecimento do processo através de contato telefônico
realizado no número constante no sistema ELO como de sua propriedade e, após várias outras
tentativas, foi marcado dia, hora e local (07 de outubro de 2019, às 13 horas, nas dependências
da Prefeitura Municipal) para sua citação por hora certa, mas mesmo assim não compareceu (fls.
75 e 77 do ID 42895039).

Na sequência, foi expedido novo mandado de intimação com aviso de recebimento
ao Sr. Maurício direcionado ao endereço do partido, que foi recebido por Luciano Menon em
18/11/2019 (fls. 93 do ID 42895039).

Não bastasse, em 30/12/2019, o oficial de justiça entrou em contato com o Sr.
Luciano Menon na tentativa de localizar o Sr. Maurício, sendo então marcado para o dia
02/01/2020, às 13 horas, o comparecimento de Maurício para recebimento do mandado, mas
esse novamente não compareceu (fls. 95/96 do ID 42895039).

Ao final, foi expedida correspondência com aviso de recebimento, que foi recebida
por Silvana Siqueira em 20/02/2020 (fls. 108 do ID 42895039), para o endereço informado nos
presentes autos.

Além disso, houve o envio de nova intimação com aviso de recebimento recebida
em 10/11/2020 (ID. 42895040).

Nesse contexto, não vislumbro ter havido vício na citação da agremiação ou dos
Num. 42985728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

dirigentes partidários no processo de Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034, eis
que todos os responsáveis foram devidamente notificados mais de uma vez, durante o longo
trâmite processual, acerca da inadimplência em voga.

Nesse sentido, cito recente precedente proferido pelo c. TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR VEICULADA EM PROGRAMA DE RÁDIO.
ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO QUE, NÃO OBSTANTE, ATINGIU SUA FINALIDADE.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE REPRISTINA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM
JULGADO, MAL ANULADA POR SEGUNDA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA DAS VIOLAÇÕES. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. O Tribunal Regional Eleitoral declarou a nulidade da segunda sentença prolatada pelo juízo
de primeiro grau e reconheceu o trânsito em julgado da primeira, que julgara parcialmente
procedente a representação fundada na prática de propaganda eleitoral irregular veiculada em
rádio.

2. A Corte Regional apreciou com profundidade todas as questões postas em julgamento, não
se cogitando de omissão e, assim, violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pela razão de tal
análise ser contrária à pretensão da parte.

3. Nos termos do acórdão regional, prestigiado na decisão agravada, o erro material cometido
pela representante na indicação da qualificação da parte representada não acarretou óbice ao
adequado chamamento ao processo, bem como às intimações posteriores, pois tudo entregue
no endereço correto, recebidas e assinadas pela representante legal da Fundação, Ana Maria
Ribeiro da Silva, responsável pela veiculação da propaganda tida por irregular, tudo a revelar
que a parte teve plena ciência do conteúdo da representação.

4. Vício formal que não invalida o ato processual que alcançou a sua finalidade, dele não
decorrendo qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Princípio da instrumentalidade
das formas.

5. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 22090, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 02/06/2021)

Assim, é evidente que os recorrentes optaram, conscientemente, por
permanecer inertes, sendo totalmente incabível pleitear a anulação do feito pela via excepcional
da querela nullitatis.

Inclusive, é de se destacar que na hipótese de alterações na composição partidária,
como ocorreu na espécie com a sucessão da presidência do partido de Mauricio Martinkoski por
Luciano Menon, o dever de prestar contas passa a ser do respectivo sucessor, senão vejamos:

Resolução do TSE nº 23.553/2017

Art. 49 [...]

Num. 42985728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.

Deste modo, a suposta ausência de citação de Mauricio Martinkoski não exonera o
grêmio partidário de apresentar suas contas, eis que o seu atual presidente foi igualmente citado.

Tal circunstância, contudo, não afasta a necessidade de citação de todos os
dirigentes durante o período de campanha porque corresponsáveis, o que de fato igualmente
ocorreu no curso do processo, como acima apontado.

Portanto, concluo que não houve qualquer vício na citação que justifique a anulação
processual requerida.

3.3) Demais alegações de comunicações irregulares

Embora discutível o cabimento da querela nulitatis em relação à gravidade de outros
vícios no procedimento de prestação de contas alegados pelos recorrentes, passo a sua análise
para afastar qualquer dúvida quanto à inexistência de vícios capazes de afetar a existência da
relação processual causando prejuízo à ampla defesa dos recorrentes.

Quanto à ausência de suspensão do feito para constituição de advogado ou mesmo
nomeação de defensor dativo, tenho que os dispositivos invocados são aplicáveis apenas às
prestações de contas anuais.

No presente caso, os recorrentes foram expressamente intimados para constituírem
advogado quando da sua citação, conforme mandados de intimação e em atendimento ao
disposto artigo 101, § 4º da Resolução do TSE nº 23.553/2017:

Art. 101. [...]

§ 4º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispõe sobre as
representações e reclamações para as eleições, para que, no prazo de 3 (três) dias,
constitua defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. [grifou-se]

Já quanto à alegação de ausência de intimação específica dos responsáveis para
Num. 42985728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

manifestação em relação aos pareceres técnicos e do órgão ministerial, no caso da prestação de
contas eleitorais de 2018, após notificação para prestar contas e não sendo apresentadas, não
há nova notificação do prestador, senão vejamos:

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).

[...]

§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-
se-ão os seguintes procedimentos:

I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:

a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou

b) ao juiz eleitoral;

II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere
o art. 51, e, nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;

III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos
com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;

IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;

V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de 2 (dois) dias;

VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, inciso IV).

No que tange ao uso de mensagens instantâneas (whatsapp) para a realização de
atos de comunicação processual, o seu uso foi autorizado por meio da Resolução TSE nº
23.607/2019, a qual revogou expressamente a Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como
através da Resolução do TRE/PR nº 852/2020, sendo possível a aplicação de novas normas
processuais à prestação de contas em curso, devendo ser observado apenas quanto ao mérito a
resolução vigente à época.

No caso, as intimações que se utilizaram dessa faculdade normativa ocorreram,
todas, a partir do despacho datado de 30 de setembro de 2020 (fls. 116 do ID 42895039), sob a
égide dos atos normativos citados, bem como durante o período eleitoral e ressaltando que se
trata de processo de prestação de contas eleitorais, igualmente não procedendo a invocação dos
recorrentes de aplicação de normativos aplicáveis apenas às prestação de contas partidárias
anuais.
Num. 42985728 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

Quanto à intimação da sentença de julgamento das contas, igualmente não se
aplica disposições da Resolução do TSE nº 23.604/2019 relativa às prestações de contas anuais.

Como a sentença que julgou não prestadas as contas eleitorais do pleito de 2018 foi
proferida apenas em 14/05/2021 (fls. 58 a 61 do ID 42895040), aplicável as normas
procedimentais previstas na Resolução TSE nº 23.607/2019, havendo a efetiva intimação dos
responsáveis legais (Mauricio Menon e Lucas Menon) por mensagem instantânea, eis que as
mensagens foram lidas conforme se verifica das fls. 66 e 67do ID 42895040.

Destaco, ainda, que Mauricio Martinkoski recebeu, por AR, cópia da sentença no
endereço constante nos presentes autos em 22/07/2021, conforme se observa da certidão de fls.
134/135 de id. 42895040.

Friso também que os recorrentes não interpuseram qualquer recurso nos autos que
visam a anular.

Logo, no presente caso, não há se falar em prejuízo aos recorrentes que deixaram
de se manifestar no prazo legal, embora intimados da sentença, providência que sequer era
exigível ante a ausência de comparecimento no processo. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO DJE. NÃO
PROVIMENTO.

1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou querela nullitatis insanabilis só é admissível
quando o vício no processo originário é tão grave que compromete a sua própria existência,
provocado por defeitos processuais chamados de transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao
procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.

2. Por isso, ainda que houvesse vício na intimação da sentença - que, no caso concreto, sequer
houve -, o mesmo não poderia ser reconhecido neste procedimento, voltado exclusivamente à
declaração de inexistência do processo ou da sentença e não a falha processual posterior, a
qual somente poderia ser declarada nos próprios autos em que ocorrida. Precedentes do TSE.

3. A título de obiter dictum, registra-se que no processo de prestação de contas, alçado à
condição de jurisdicional pela Lei nº 12.034/2009, o prestador tem direito apenas a uma
intimação pessoal: a que lhe abre prazo para constituir advogado.

4. Hipótese em que, nos autos originários, o prestador não constituiu advogado, foi
pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte, teve contra si as contas julgadas não
prestadas e a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico - inexistindo, pois, qualquer
vício que justifique o reconhecimento de alguma nulidade e, muito menos, a declaração de
inexistência da sentença.

5. Recurso eleitoral conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06000093920206160136, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/09/2020)

Num. 42985728 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

Por fim, quanto à ausência de intimação pessoal para devolução de valores ao
Erário, foge ao escopo da presente ação que busca a anulação da sentença e aí estamos diante
de atos executórios.

Portanto, ausente qualquer vício capaz de afetar a existência da relação processual
no curso do processo de Prestação de Contas nº 0000101-52.2018.6.16.0034 causando grave
prejuízo à ampla defesa, não merece provimento o presente recurso eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora, a quem tenho a honra de acompanhar
também quanto ao resultado. Todavia, até em respeito à sustentação oral promovida pelo
combativo advogado do recorrente, aduzo ao judicioso voto da e. relatora as seguintes
considerações.

Reconstituindo os fatos identificados nos autos de PC nº 101-52.2018.6.16.0034 (id.
42895039 e seguintes), tem-se que:

a) em 29/11/2018 o chefe de cartório da 34ª ZE de Irati informou ao juízo eleitoral a
lista de partidos vigentes que não prestaram contas relativas às eleições 2018, dentre os quais o
recorrente;

b) notificado por e-mail, o PSB de Irati manteve-se inerte;

c) em consulta aos sistemas disponíveis, inclusive ao extrato bancário eletrônico,
constatou-se a existência de movimentação financeira do PSB no período eleitoral;

d) em 27/08/2019, foi determinada a intimação pessoal do PSB e de seus
dirigentes, para constituírem advogado e apresentarem as contas;

Num. 42985728 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

e) Lucas Menon (na condição de tesoureiro) foi intimado em 09/09/2019 e Luciano
Menon (tanto na condição de presidente como na de tesoureiro) em 10/09/2019, ambos por
oficial de justiça (id. 42895039, fls. 68, 71, 72 e 73);

f) Maurício Martinkoski (na condição de presidente) foi intimado por hora certa em
07/10/2019 (idem, fl. 75);

g) o juízo a quo determinou que se procedesse a citação de Maurício por carta com
aviso de recebimento;

h) Maurício foi efetivamente citado por carta, sendo o aviso de recebimento datado
de 18/11/2019 e firmado por Luciano Menon (idem, fl. 93);

i) obtidos novos endereços de Maurício via Renajud e Infojud, foi determinada nova
citação por carta;

j) o mandado de citação foi entregue no novo endereço, sendo o aviso de
recebimento datado de 20/02/2020 e firmado por Silvana Siqueira (idem, fl. 108);

k) repetido o ato, foi o novo aviso de recebimento, datado de 04/11/2020, firmado
por Eva Martinkoski (id. 42895040, fl. 1);

l) foi também juntado comprovante de envio da intimação ao partido via aplicação
Whatsapp (idem, fl. 10), havendo comprovante de leitura no dia 29/10/2020;

m) o juízo a quo proferiu sentença em 14/05/2021 (idem, fls. 58/61), julgando não
prestadas as contas do PSB de Irati e, em decorrência, determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de R$ 91.000,00, correspondentes aos recursos de natureza pública recebidos e
movimentados no período;

n) da sentença, o partido e Luciano Menon foram intimados em 19/05/2021 via
aplicação Whatsapp (idem, fl. 66), assim como Lucas Menon (idem, fl. 67);

o) Maurício Martinkoski foi intimado por via postal, sendo o aviso de recebimento
firmado em 22/07/2021 por Eva Martinskoski (idem, fls. 130, 135 e 136 e id. 42895041, fl. 4).

p) em 26/10/2021, os recorrentes ingressaram com a presente querela.

Feita essa reconstrução dos fatos do processo, resulta cristalino que a querela
nullitatis não merece ser acolhida - e de consequência, também não o presente recurso -, por
dois motivos bastantes.

Primeiro, tem-se que a presente espécie processual tem o escopo muito mais
reduzido do que pretendem demonstrar os recorrentes.

Esta classe de demanda não possui previsão específica na legislação, resultando
de construção doutrinária e jurisprudencial a partir do conceito de pressupostos processuais de
existência do processo ou da sentença, como ensinam Marinoni e outros:

A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano, tinha por finalidade o desfazimento
Num. 42985728 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

de sentenças eivadas de errores in procedendo. Seu papel foi em grande medida no curso da
história absorvido pela apelação e pela ação rescisória, mas algumas hipóteses de defeitos não
abrangidas por nenhum desses instrumentos vêm admitindo - por construção de doutrina e
jurisprudência - o ajuizamento de ação autônoma de impugnação, chamada hoje de ação de
querela nullitatis insanabilis ou ação declaratória de inexistência de coisa julgada.
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a inexistência do processo - ou do ato
sentencial - de modo que, se o ato não existe, também não pode existir a qualidade de
imutabilidade que poderia incidir sobre ele. Assim, reconhecida a inexistência do processo ou da
sentença, cai por terra a "suposta" coisa julgada que incidiria. Por isso, inexistindo o ato,
qualquer juiz poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar novamente a questão antes posta,
seja por meio de ação autônoma, tendente especificamente ao reconhecimento da inexistência
do processo ou da coisa julgada anterior.
Porque essa demanda trata de hipótese de inexistência processual, seu cabimento está limitado
a situações em que falte algum pressuposto processual de existência, a exemplo da jurisdição,
da dualidade de partes ou de uma demanda judicial. Também se tem defendido o cabimento
desta ação em casos de inexistência ou até mesmo de nulidade da citação do réu. Isso não
porque a citação seria supostamente um pressuposto processual de existência, mas porque
sem a citação a coisa julgada não é oponível contra a parte. A hipótese clássica de ação de
querela nullitatis insanabilis é a de litisconsorte necessário não citado.
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos
mediante procedimento comum - vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 633/634, destaques constantes do original]

Portanto, a impugnação autônoma da coisa julgada só é admissível quando o vício
no processo originário é tão grave que compromete a sua própria existência. Essa categoria de
defeitos processuais é conhecida por "vícios transrecisórios", isto é, não estariam sujeitos ao
procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.

Sobre o tema, abalizada doutrina traz o seguinte escólio:

Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si mesmas,
ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas, podem ser
atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por
ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).
Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como
figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em
casos assim, a sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual
não terá chegado a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente, inexistentes,
do ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo.
Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes (por
exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte
ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da ação
declaratória, que, no caso, é imprescritível.
[Alvim, Teresa Arruda e outra. Ação rescisória e querella nullitatis: semelhanças e
diferenças [livro eletrônico] - 2ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, cap. 5, não
destacado no original]

No caso concreto, tem-se que o processo originário transcorreu regularmente.
Como já descrito, os Recorrentes foram pessoalmente intimados para constituírem advogado,
Num. 42985728 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

tendo permanecido inertes. Isso resultou no julgamento de suas contas eleitorais como não
prestadas.

Portanto, o fato inescondível, em relação à prestação de contas, é que a sentença
não pode ser tida por inexistente, uma vez que houve regular tramitação e os prestadores foram
pessoalmente intimados para constituírem advogado.

De se notar que os recorrentes buscam induzir o juízo em erro ao afirmar que o
procedimento teria seguido rito equivocado, referindo que os valores identificados na conta
bancária da agremiação dizem respeito à sua movimentação financeira normal e não às
contas eleitorais, chegando a alegar que não participou das eleições 2018, que não eram
municipais.

Ocorre que a prestação de contas eleitorais é obrigatória para todas as instâncias
partidárias e somente por ela seria possível identificar que a movimentação financeira identificada
não foi absorvida nas eleições.

Como é de amplo conhecimento pelos partidos, nos anos eleitorais há a
obrigatoriedade de se prestarem contas duas vezes: as contas eleitorais e as de exercício
financeiro, cada qual com seu rito específico e prazos próprios. No caso, as contas sob discussão
são as eleitorais, não prestadas pelo PSB de Irati, que inclusive confessa ter prestado somente
as contas do exercício financeiro 2018.

Nesse panorama, ainda que houvesse algum outro vício na tramitação processual,
este não poderia ser reconhecido neste procedimento, voltado exclusivamente à declaração de
inexistência do processo ou da sentença e não a falha processual posterior, a qual somente
poderia ser declarada nos próprios autos.

É no mesmo sentido a pacífica e remansosa jurisprudência do TSE:

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
NULLITATIS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Admite–se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se
evidenciem vícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte, da
sentença. Precedentes.
2. O TSE tem assentado o cabimento da querela nullitatis nos casos em que constatada: (a) a
ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência de sentença proferida sem dispositivo
legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade
jurisdicional. Precedentes.
3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não é circunstância
apta a embasar o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, nem sequer em caráter
excepcional, pois, além de constituir defeito que não compromete a existência do processo,
poderia ter sido suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as partes de
se manifestar. Precedente.
(...) [TSE, AgR na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE 11/05/2020, não
destacado no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADO DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO
Num. 42985728 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão embargado não contém contradição, pois assentou, com clareza e coerência, que,
além de o Tribunal de origem ter assentado a tramitação regular do processo - premissa fática
insuscetível de revisão em sede extraordinária -, a alegação do embargante diz respeito a
suposta irregularidade na representação processual, e não à ausência de citação, este
sim vício de natureza transrescisória que poderia ensejar o ajuizamento da querela
nullitatis.
2. Não configura vício, no aresto embargado, a citação de precedente alusivo a contas julgadas
não prestadas, a fim de demonstrar que não há exigência de notificação pessoal nos
processos de prestação de contas, pois tal entendimento se aplica igualmente no caso de
desaprovação do balanço contábil, que é a situação do embargante.
(...) [TSE, ED no AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/04/2018, não
destacado no original]

Essa constatação - de que a hipótese em comento não admite o manejo da querela
nullitatis insanabilis - é suficiente para resolver a questão. Todavia, por amor ao argumento e
tendo em vista o teor da já referida sustentação oral, penso oportuno tecer algumas
considerações quanto à suposta necessidade de intimação pessoal do prestador de contas que
não constitui advogado - o que se faz a título de obiter dictum.

Com a edição da Lei 12.034/2009, a prestação de contas, outrora tida como um
procedimento administrativo, foi alçada à condição de processo judicial, com todos os ônus e
bônus que daí advêm, inclusive a própria exigência de constituição de advogado.

Como é cediço, nos processos judiciais a parte que não tem capacidade postulatória
nem constitui patrono não tem direito a ser intimada a cada ato do processo, recebendo-o na
condição em que estiver quando, porventura, vier a dele participar.

Não se trata, propriamente, de revelia, na sua acepção processual civil. Esta
consiste em sanção processual aplicada ao réu quando não apresenta defesa.

De se notar que a revelia é uma consequência direta da omissão do réu, não
havendo a necessidade de ser formalmente declarada, pois a mera constatação de ausência de
manifestação da parte que importe na ausência de contestação - no processo civil - já implica
seus efeitos típicos, como se extrai dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável
à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado
em que se encontrar.
Num. 42985728 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

[não destacado no original]

Anota-se que a formal declaração de revelia sequer se justificaria, até porque, caso
fosse realmente um requisito para a validade do seu reconhecimento, ensejaria,
necessariamente, nova intimação pessoal do revel - desta feita, para ser cientificado da
declaração de revelia. Tal redundância de atos, à toda evidência, desborda da razoabilidade e da
própria lógica do processo, em que compete à parte a guarda dos seus interesses.

Nas sempre lúcidas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:

A dialética do contraditório é mesmo composta assim das incertezas em que se refletem
perspectivas, possibilidades, chances, expectativas e ônus, e cada qual dos litigantes há de
contar muito consigo mesmo e com a cooperação efetiva que possa trazer ao juiz no processo,
sempre com vistas à melhoria de sua própria situação. Antes de insinuar visão diferente das
coisas quanto ao modo de ser do direito material e do escopo do processo, essa construção
serve para mostrar que o escopo jurídico, sendo o mais superficial e menos significativo, cede
passo a considerações de outra ordem, ligadas ao campo político e ao social. Se o resultado do
processo se afastou dos desígnios do direito substancial nada de mau ou muito significativo
reside nisso, desde que o escopo social de pacificação haja sido atingido; melhor ainda, se foi
feita pacificação com justiça. Pois mesmo nos casos de mais estreita indisponibilidade do
direito substancial em litígio é inevitável confiar às partes a sua própria defesa e o juízo
de conveniência de fazê-la com maior ou menor empenho, com a consciência do que
sucederá se o empenho for menor. O grau de aplicação de cada um à defesa de suas
pretensões dá a medida da profundidade do conflito e da importância que ele representa em sua
vida, para o seu interesse e para a sua felicidade. Em resumo, a inevitável influência que o
comportamento dos litigantes pode exercer sobre o processo e seu resultado constitui reflexo do
valor social do conflito.
[DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo - 6ª ed. - São Paulo:
Malheiros, 1998, p. 205/206, não destacado no original]

Ocorre que, no processo de prestação de contas eleitorais, não há "réu", de sorte
que não há como se cogitar, propriamente, de "revelia".

Todavia, é de se registrar que há julgados do TSE em que o termo "revelia" foi
utilizado. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 39734/MG:

Conforme se assentou, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de contas passou a ter
natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir advogado. É o que
prevê o art. 33, § 4º, da Res.-TSE 23.406/2014. Confira-se:
(...)
Esse fundamento do acórdão, por si só, já exclui a possibilidade de aplicar ao caso o disposto
no art. 345, II, do CPC/20151, como quer o embargante, já que as leis e as resoluções eleitorais
prevalecem sobre as leis gerais, tal como o Código de Processo Civil.
Ademais, ainda que se cogitasse da incidência do art. 345, II, do CPC/2015 à espécie, o que
não é o caso, não se pode olvidar que tal dispositivo refere-se apenas ao efeito da revelia
mencionado no art. 344, qual seja, o de presumirem-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. Os efeitos da revelia citados no art. 346, portanto, não deixariam de
incidir, de modo que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da
data de publicação do ato decisório no órgão oficial", não havendo falar, pois, em
Num. 42985728 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

intimação pessoal na hipótese de réu revel.
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, trecho do
voto condutor do acórdão, não destacado no original]

Independentemente de se nominar a presente falha processual de "revelia" ou não,
o que se tem é a hipótese de ausência de capacidade postulatória do autor - o prestador de
contas - e, em decorrência, a adoção de medida similar à encontrada no artigo 76 do CPC,
segundo o qual:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se
encontre.
[não destacado no original]

No processo de prestação de contas não há rito estabelecido em lei. Por isso, a
cada eleição é editada uma Resolução pelo TSE, descrevendo o procedimento a ser seguido.

Para as Eleições 2018, a prestação de contas eleitorais foi disciplinada na
Resolução TSE nº 23.553/2017, da qual se extraem algumas disposições relevantes para a
conclusão quanto à não exigibilidade de intimação pessoal do prestador:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias.
(...)
Art. 101. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas
na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, devendo
abranger:
(...)
III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o partido político, o presidente e o
tesoureiro, bem como seus substitutos, na pessoa de seus advogados.
(...)
§ 4º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispõe sobre as
representações e reclamações para as eleições, para que, no prazo de 3 (três) dias, constitua
defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
[não destacado no original]

Conjugando as disposições contidas na resolução específica com a legislação
Num. 42985728 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

processual civil, chega-se à conclusão que, descumprida a determinação de constituir advogado,
o processo será extinto - o que, na seara eleitoral, equivale ao julgamento das contas como não
prestadas. Nessa hipótese, bastará publicar a decisão, sendo desnecessária a intimação pessoal
do prestador de contas.

A situação havida nos autos da prestação de contas originária revela hipótese em
que os prestadores não constituíram advogado, foram pessoalmente instados a suprir a
falha, permaneceram inertes e tiveram contra si as contas julgadas não prestadas -
inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de alguma nulidade e, muito
menos, a declaração de inexistência da sentença.

De longa data orienta-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
desnecessidade de se intimar pessoalmente o prestador de contas não representado por
advogado, merecendo referência os seguintes julgados, pela clareza com que tratam da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
2014. QUERELA NULLITATIS. CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL.
ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA RES.-TSE 23.406/2014. OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No acórdão embargado, assentou-se que, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de
contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir
advogado (art. 33, § 4º, da Res.-TSE 23.406/2014).
2. Não há falar em intimação pessoal do decisum que julga as contas como não prestadas
na hipótese de o candidato ter sido intimado pessoalmente para apresentar contas e
permanecido inerte, deixando de constituir advogado nos autos.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida,
providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, não
destacado no original]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. QUERELA NULLITATIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA RES.-
TSE 23.406/2014. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Os processos de contas passaram a ter natureza jurisdicional com advento da Lei
12.034/2009, de forma que a constituição de advogado passou a ser obrigatória e os atos
judiciais devem ser dirigidos ao causídico por intermédio da imprensa oficial.
4. Inexiste nulidade em decorrência de notificação em Diário de Justiça Eletrônico acerca
de decisum em que se julgaram contas não prestadas, a despeito de não haver causídico
constituído nos autos, haja vista que o candidato fora intimado pessoalmente para
apresentar o ajuste contábil e nomear patrono, tendo, contudo, permanecido inerte.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
[TSE, AgR-REspE nº 39734/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/08/2018]

ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. QUERELA
Num. 42985728 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

NULLITATIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. ACÓRDÃO
REGIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N° 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Não existe ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
quando, dada oportunidade para corrigir as irregularidades apontadas na prestação de contas,
inclusive quanto à necessidade de constituição de advogado, queda-se inerte a parte.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há necessidade de intimação
pessoal da decisão regional que julgou não prestadas as contas de campanha.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR-AI nº 40290/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 08/03/2017]

Em decorrência, sendo certo que a parte não tinha o direito de ser intimada
pessoalmente da sentença uma vez que já o fora da obrigatoriedade de constituir advogado, não
há nulidade alguma a ser reconhecida na certidão de trânsito em julgado ou em qualquer outro
ato do processo de origem.

Finalmente, e ainda a título de obiter dictum, registro que a tese de que a
movimentação financeira identificada na prestação de contas originária não teria relação com a
campanha eleitoral não se sustenta. Embora essa discussão desborde dos limites do presente
recurso e da querela nullitatis em si, e por isso incabível de apreciação nesta seara processual,
de se notar que no extrato da prestação de contas do exercício financeiro 2018 (id. 42895043),
juntado pelos recorrentes, consta que, dos R$ 91.000,00 recebidos do Fundo Partidário, ao
menos R$ 72.900,00 foram gastos na rubrica "propaganda e publicidade - ordinárias", R$
10.000,00 na "produção de audiovisuais" e outros R$ 2.000,00 com "propaganda e publicidade -
mulheres", acabam por revelar maior identidade com a campanha eleitoral, do que com as
despesas ordinárias do partido.

Portanto, (i) seja pelo descabimento da querela nullitatis para reparar falha de
intimação - sequer existente no caso concreto, em que o partido e seus representantes legais
foram pessoalmente citados e intimados para constituírem advogado - mas apenas para declarar
a inexistência do processo ou da própria sentença, (ii) seja pela inexistência de vício na
intimação da sentença, que não precisa ser pessoal na prestação de contas eleitorais em
nenhum caso desde que intimada a parte para constituir advogado, ou (iii) seja ainda pela
correção do uso do rito da resolução TSE nº 23.553/2017 para a prestação de contas originária,
acompanho a e. relatora e VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou improcedente a presente ação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 42985728 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600140-92.2021.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MAURICIO MARTINKOSKI,
LUCIANO MENON, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL DO PSB -
IRATI/PR - Advogados dos(a) RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 20.06.2022.

Num. 42985728 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814472774100000041957290
Número do documento: 22062814472774100000041957290